Tribunal: TJSP
Processo: 2256359-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO interno – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que deferiu a produção de prova pericial pretendida pela ré - CONTEÚDO DECISÓRIO não incluído nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15 – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE AUTORIZE A excepcional análise

Ementa:
AGRAVO interno – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que deferiu a produção de prova pericial pretendida pela ré - CONTEÚDO DECISÓRIO não incluído nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15 – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE AUTORIZE A excepcional análise imediata da matéria - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESprovido.